Tribunal: TJES
Processo: 5016809-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016809-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FACHINETTI NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de declaração de inexistência de débito proposta por ANTONIO FACHINETTI NETO em face de BANCO C6 S.A. por meio da qual pretende a suspensão de descontos automáticos de seu benefício previdenciário bem como a restituição em dobro dos valores já debitados.

Em sede de sentença: foram julgados procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência de débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 10112173230, objeto da lide, e, por conseguinte, determino ao réu que realize sua desaverbação na margem de benefício do autor, no prazo de 48 horas, e se abstenha de promover qualquer cobrança, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada ato realizado, limitada a R$ 10.000,00; (b) condenar o réu a restituir R$ 3.148,00, em dobro, referente aos descontos havidos entre maio e agosto/2022, bem como eventuais valores descontados posteriormente, no curso da ação, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a contar da data da citação; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6236064) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Sendo assim, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, ou seja, a veracidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Quanto a alegação de descabimento da repetição em dobro do indébito pela suposta inexistênicia de má-fé, ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é prescindível a demonstração de ma-fé por parte do credor para que seja concedida a repetição em dobro. In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. 2. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 3. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é de que o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito da cobrança de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2. "A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor" (Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).

3. Não há como modificar o entendimento do Tribunal local, tanto em relação a não ocorrência do dano moral quanto à ausência de má-fé da empresa, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

4. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

5. Agravo regimental improvido.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; AgRg em AgResp 676.608 - RS (2015/0049776-9); Relator (a): MIN. Marco Aurélio Bellizze; Órgão Julgador: Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça; Data do Julgamento: 01/10/2015)

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)